Tribunal: TJDFT
Processo: 0700017-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700017-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BRENDA ALVES MENDES FREITAS DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Tratam-se de pedidos de antecipação da tutela recursal e de reconsideração formulados em agravo interno interposto por BRENDA ALVES MENDES FREITAS DIAS contra a decisão de ID42484792, proferida em plantão judicial pelo Desembargador José Jacinto Costa Carvalho, pela qual indeferida a antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal pela qual, em ação anulatória ajuizada contra os agravados (autos n. 0719592-94.2022.8.07.0018), indeferida a tutela de urgência. Nas suas razões, a agravante assevera que “Para se definir/concluir pela probabilidade do direito tem-se que a nulidade da questão encontrasse (sic) no próprio enunciado, trata-se de erro material quanto aos termos lingüísticos utilizados, não sendo necessário buscar conhecimento técnico especifico ou a utilização de pericia técnica para a conclusão da nulidade da questão” (ID42494421 – p.12). E defende a inaplicabilidade do Tema 485 do STF, pois não pretende “que o Judiciário substitua a Banca para estabelecer critérios de avaliação, mas sim que diante de flagrante ilegalidade declare a anulação da questão nos termos previstos no edital, vez que o erro material encontrado impossibilita a resolução da questão, sendo uma exceção ao tema” (ID42494421 – p.16). Ao final, requer: “A) Seja recebido o presente recurso de agravo interno, com apreciação in limine litis, consoante pedido expresso da Agravante, seja deferido a tutela de urgência, reformando a r. decisão ID-42484792, que indeferiu pedido de tutela de urgência, dando-se ao final provimento ao presente Agravo Interno. B) Que o Eminente Desembargador relator exercendo juízo de retratação, reconsidere a r. Decisão ID-42484792, conforme a previsão do art. 1.021, §2o (parte final), do CPC, dando seguimento ao agravo de instrumento e caso não seja esta decisão do Ínclito Desembargador relator, que o presente Recurso seja levado a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. C) As intimações dos AGRAVADOS para caso queiram, manifestarem no prazo legal” (ID42494421 – p.19). Os pedidos foram apresentados em plantão judicial, pleito liminar indeferido nos termos da decisão de ID42499268). Contrarrazões do DISTRITO FEDERAL pelo desprovimento do agravo de instrumento e do agravo interno (ID44418312 e ID44418314). INSTITUTO QUADRIX não apresentou contrarrazões ao agravo interno (certidão de ID43762564). É o relatório. Decido. Esta é a decisão pela qual indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal proferida em plantão judicial pelo Desembargador José Jacinto Costa Carvalho e em relação à qual se dirigem os presentes pedidos de antecipação da tutela recursal e de reconsideração apresentados em sede de agravo interno: “Vistos etc. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por Brenda Alves Mendes Freitas Dias, em que se objetiva desconstituir a r. decisão proferida nos autos da ação anulatória no 0719592-94.2022.8.07.0018, proposta em desfavor do Distrito Federal e do Instituto Quadrix, para incluir a ora agravante na lista dos candidatos habilitados para a correção da prova discursiva, como também participar das próximas fases do Concurso Público para Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de Reserva, para os cargos de Magistério Público e Assistência à Educação (Edital 31 de 30 de junho de 2022). Nas razões recursais que foram apresentadas, a d. Defesa sustenta, em apertada síntese, que a alteração no gabarito do Item 90, da prova Tipo A, para o cargo de Professor de Educação Básica – Matemática (Cargo 429), de certo para errado, promovida pela Banca, em sede de recurso administrativo, teria lhe causado prejuízo a ponto de lhe impedir de prosseguir no certame, razão de pleitear a medida cautelar, até a apreciação do mérito do pedido de anulação de referida questão. Assinala que a despeito do fundamento lançado no r. decisum vergastado, não se pretende interferir nos parâmetros de correção, mas sim garantir que a Agravante possa seguir nas etapas seguintes do concurso, aduzindo que a ausência do nome da agravante na lista daqueles habilitados para a correção da prova discursiva ensejará sua eliminação deste processo seletivo. Nessa linha de argumentação, por reputar presentes os requisitos legais para o deferimento do pedido, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para incluir o nome da agravante na lista dos habilitados para a correção da prova discursiva e, igualmente, continuar a participar das fases remanescentes do concurso em epígrafe. Brevemente relatado. Passo a decidir. O recurso foi interposto no curso do Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, em decorrência do Recesso Forense. Conforme disciplinado pelo Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, que trata da atuação em plantão judicial, o pedido de medida urgente inadiável será examinado quando a falta de apreciação possa acarretar o perecimento do direito (art. 3o, IV). O pedido apresentado pela agravante, em tese, é passível de análise no referido Plantão, considerando que conforme informado nas razões do recurso aviado, até 02/01/2023 será divulgado o resultado preliminar quanto às provas discursivas. Há, portanto, a possibilidade, repito, de perecimento do direito. Entretanto, em relação ao requisito da probabilidade do direito, a r. decisão agravada não é merecedora de qualquer reforma. Como se pode observar, a irresignação escora-se na alteração do gabarito original publicado, referente ao Item 90, da Prova Tipo A, para o Cargo de Professor de Educação Básica – Matemática (Cargo 429), fato que, ao que tudo indica, gerou dano no somatório dos pontos auferidos pela agravante. A questão em comento envolve conhecimento específico de Matemática, não havendo nos autos nenhum elemento que permita questionar o posicionamento adotado pela banca examinadora, que apreciou recurso quanto ao gabarito preliminar e modificou a resposta consignada para o supramencionado Item (ID 42481843 – fl. 95). Por essa razão, autorizar, em sede de liminar, a inclusão da agravante na lista para ter sua prova discursiva corrigida, afigura-se medida invasiva na seara de competência da responsável por gerir este concurso público, vez que provocaria imputar juízo de valor direcionado ao formato de correção aplicado, fato que atenta, em um juízo perfunctório, contra tese fixada pelo e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 632853/CE. Este egrégio Tribunal de Justiça adota o parâmetro acima sufragado, de modo a impedir que o Judiciário adentre no mérito de correções de provas de concurso, sob pena de subverter as regras postas no edital, in verbis: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. ABUSO DE PODER. ALTERAÇÃO DE GABARITO. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO VERIFICADA. NEGADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que em sede liminar negou o pedido da autora de alteração de gabarito de questões de concurso público. 2. Conforme entendimento firmado no RE n. 632853/CE, julgado pela excelsa Corte Suprema, sob a sistemática de repercussão geral, não incumbe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação adotados pela instituição realizadora de concurso público, ou mesmo ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder. 3. Eventual interferência nos parâmetros de correção de questões de concurso público, modificando as notas atribuídas ao candidato, implicaria indevida substituição da banca examinadora e invasão ao mérito administrativo, o que, por conseguinte, violaria os princípios da separação de poderes e da reserva da Administração. 4. O acolhimento do pedido de tutela de urgência, segundo o artigo 300 do Código de Processo Civil, exige, simultaneamente, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 5. Na hipótese em exame, diante das provas pré-constituídas, falta verossimilhança às alegações, na medida em que somente após maior incursão probatória será possível aferir se, de fato, o gabarito oficial divulgado pela banca examinadora não atende aos comandos dos enunciados das questões objetivas ora impugnadas. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão interlocutória mantida. (Acórdão 1609249, 07018094620228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 6/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Não se verifica, a meu sentir, a probabilidade do direito alegado pela agravante, porquanto de acordo com os elementos evidenciados, há de se concluir que a alteração no gabarito, em que pese o potencial prejuízo, deu-se dentro das regras postas no edital de regência, o qual era de prévio conhecimento da parte, não havendo evidências que corroborem qualquer tipo de erro a ser retificada em sede judicial. Desse modo, cotejando os elementos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal, embora seja necessário reconhecer a presença da possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência do requisito da probabilidade do provimento do recurso impede a concessão da antecipação da tutela recursal, uma vez não caber ao Judiciário apreciar o mérito de resolução de questão, ainda mais a que exige conhecimento técnico em Matemática, sob pena de violação aos parâmetros do edital e aos princípios inerentes ao certame de seleção. Ante o exposto, sem maiores delongas, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Encaminhem-se oportunamente os presentes autos, em horário normal de expediente, à eminente Relatora natural, a Senhora Desembargadora Maria Ivatônia, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se.” (ID42484792). Como se vê, a decisão agravada apreciou, fundamentadamente, os argumentos apresentados pela agravante no agravo de instrumento, declinadas as razões de fato e de direito que levaram ao indeferimento da antecipação da tutela recursal. Não vislumbro mudança do quadro fático-jurídico a justificar a revisão do entendimento inserto na decisão acima transcrita, notadamente à vista da reedição dos argumentos apresentados. Forte nestas razões, mantenho a decisão proferida no plantão judicial e indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal formulado no agravo interno. Comunique-se. Intimem-se. Conforme certidão de ID43762564 (“Certifico que, em 14/02/2022, decorreu o prazo legal da parte AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX para apresentação de contrarrazões ao AGRAVO INTERNO CÍVEL. Certifico, também que, não foi determinado intimação para contrarrazões ao Agravo de Instrumento, conforme se verifica na decisão de ID 42499268; posto que prolatada em plantão, e determinava o envio dos autos para o gabinete do relator. Informo que no ID 42547546 o despacho determinou a intimação para apresentar contrarrazões somente relativo ao AGRAVO INTERNO CÍVEL”), intime-se INSTITUTO QUADRIX para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento no prazo legal. Prossiga-se. Brasília, 21 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora